Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-33.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1008646-33.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Carlito Batista da Silva
Impetrado: Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlito Batista da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Em síntese, a impetrante alega que não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, argumenta que, ainda que somadas, as penas máximas dos crimes mencionados não ultrapassariam o quantum de 4 anos, que o paciente não é reincidente e que nenhuma medida protetiva foi violada por ele.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 127299196).
Junta documentos (Ids. n. 127299197 a 127299199).
É o relatório.
Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência admite esse tipo de decisão nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
De acordo com o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva, ainda que preenchidos os requisitos do art. 312 do mesmo codex, somente será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:
“I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
No caso dos autos, como visto, o paciente é suspeito da prática dos delitos capitulados no art. 147, caput, do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, cujas reprimendas máximas são, respectivamente, de 6 meses de detenção e de 3 anos de detenção. Assim, ainda que cumuladas, tais sanções não superariam o patamar de 4 anos.
Outrossim, o paciente é primário. Como bem pontuado pela impetrante, nenhum dos três registros criminais indicados pelo parquet em sua manifestação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva produziu redundou, ao menos por ora, em condenação. Nesse particular, a fim de evitar tautologia, convém transcrever as observações da Defensoria Pública:
“1. Processo código Apolo 151912 – trata-se de inquérito policial de violência doméstica datado de 2017 que foi arquivado por falta de provas. Não há, dele decorrente, medida protetiva vigente.
2. Processo código Apolo 144328 – processo por crime previsto no estatuto do desarmamento. Réu aceitou proposta de suspensão condicional do processo e teve a punibilidade extinta pelo cumprimento.
3. Processo 1000343-09.2022.8.11.0007 – trata-se de processo de estupro de vulnerável. Ainda que ajuizado em 2022, como se pode ver dos documentos juntados pelo próprio MP, trata-se de fato de 2015 em que a vítima não possui qualquer relação com a vítima destes autos. Nem mesmo citado o réu foi para apresentar defesa” (Id. n. 127299196, pp. 4-5; sic).
Finalmente, verifico que nenhuma medida protetiva foi infringida pelo paciente, pois, como reconhecido pelo próprio impetrado, nenhuma vigorava em relação a ele. Ademais, diversamente do que sustentado pelo eminente magistrado, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decretação da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do art. 313 do CPP, exige o efetivo descumprimento de medidas protetivas previamente fixadas em favor da vítima. Confira-se:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.
A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito prisional.
Inexistindo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, não há falar em imprescindibilidade da prisão para garantir a execução destas, nos termos do inciso III do art. 313 do CPP, sob pena de ofensa ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos” (TJMT, Habeas Corpus n. 1014620-85.2021.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.9.2021; data da publicação: 20.9.2021).
“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA (ART. 129, § 9o E 147, AMBOS CP) – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – OCORRÊNCIA – CRIME IMPUTADO QUE NÃO ALCANÇA 4 ANOS DE RECLUSÃO – TECNICAMENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, haja vista, que não houve a satisfação de nenhum dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do CPP, impondo-se, pois, a imediata soltura do paciente” (TJMT, Habeas Corpus n. 1003066-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 23.3.2022; data da publicação: 25.3.2022).
Nesse contexto, embora louvável a preocupação do impetrado com o risco de reiteração delitiva, que, realmente, poderia legitimar a custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, revela-se absolutamente incabível a prisão preventiva na espécie, uma vez que nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP está caracterizada, impondo-se, portanto, o relaxamento da segregação, por implicar manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
Por outro lado, à luz das circunstâncias do caso concreto, reputo imprescindível a aplicação de medidas cautelares alternativas, sobretudo a fim de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.
Registre-se que a presente decisão não importa em salvo-conduto em relação à eventual decretação da prisão preventiva do paciente nas demais ações penais que tramitam contra ele, caso verificado, pelo(s) juízo(s) competente(s), o descumprimento de eventuais condições da liberdade provisória concedida naqueles processos.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para substituir a prisão preventiva de Carlito Batista da Silva pelas seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
II – proibição de acesso ou frequência a bares e estabelecimentos congêneres, que tenham a venda de bebidas alcoólicas como uma de suas atividades principais;
III – afastamento do lar conjugal;
IV – proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima.
Comunique-se o impetrado pelo meio mais expedito disponível, para que expeça imediatamente alvará de soltura em favor do paciente e preste, no prazo de 5 dias, as informações que considerar necessárias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator